Tribunal: TJPA
Processo: 0005436-49.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005436-49.2014.8.14.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA CORREÇÃO NA PENA FIXADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.09.2014, por volta das 19h, em via pública, o acusado ameaçou a vítima com uma faca e roubou sua mochila, que continha um notebook, a quantia de R$100,00 (cem reais), documentos civis, um cordão de ouro, um pingente de ouro em formato de coração e materiais de estudo. Consta ainda que, em 18.09.2014, os documentos, os livros e o dinheiro foram deixados na rua, próximo à SEPLAN e que, em 19.09.2014, o notebook foi deixado na delegacia por Elisângela da Silva Farias, após saber que o objeto vendido pelo acusado ao seu marido pela quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) havia sido roubado. A vítima reconheceu o acusado ao assistir à reportagem policial na televisão.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer
a reformulação da dosimetria da pena-base, a fim de redimensioná-la um patamar mais brando,
utilizando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa (no caso, somente aquela referente aos antecedentes criminais).

Pede, também,
a correção do
quantum
aplicado às atenuantes,
eis que foi adotada fração menor do que aquela estipulada pela jurisprudência do STJ, sem que tenha havido fundamentação concreta para tanto.

Pleiteia, por fim, que observe os consectários legais após as requeridas modificações da reprimenda, em especial aqueles referentes ao regime inicial de cumprimento, que deverá ser alterado para o
semiaberto
, e à
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide cadastro do INFOPEN às fls. 78 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (05.08.2021), à fl. 137 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (30.04.2015), à fl. 37 dos autos digitalizados, passaram-se 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022